Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708506-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GRAZIELLE SALES CIPRIANO ELIAS DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão que move contra GRAZIELLE SALES CIPRIANO ELIAS, no seguinte teor: “Neste feito foram realizadas diversas diligências de busca e apreensão, tanto nos endereços indicados pelo autor, como naqueles oriundos de pesquisas aos órgãos conveniados, não se obtendo êxito em qualquer das tentativas. Comprovado nos autos que as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu restaram infrutíferas, cabe à parte autora exercer a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução, do contrário impõem-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Promova o autor andamento ao feito, de acordo com as determinações precedentes. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção. Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho, no qual o i. Juízo a quo facultou à parte a adoção das medidas acima determinadas, sob pena de extinção do processo. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Observe-se que, somente se não cumprida a determinação judicial e houver a extinção do processo é que nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora